Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-34.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803044-34.2024.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR DA CONCEICAO NOGUEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, LAURIMAR DA CONCEICAO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato de refinanciamento apresentado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela autora digitalmente por biometria facial (meio válido de contratação)

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0803044-34.2024.814.0051), que lhe move
LAURIMAR DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Pelo Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a) REAPRECIANDO o pedido formulado na exordial, DEFIRO os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o banco demandado suspenda imediatamente, se já não o fez, os descontos referentes ao contrato de refinanciamento discutido nos autos, do benefício n.º 7025528278, de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor do autor, sem prejuízo de indenização e/ou outras medidas legais.

b) CONDENO o banco demandado ao pagamento de danos materiais ao autor, no valor correspondente ao dobro dos descontos efetiva e comprovadamente realizados (um desconto no valor de R$ 660,00 - Id. 109523109 - Pág. 3), incidindo juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir do(s) evento(s) danoso(s) (desconto efetuado), conforme art. 398 do Código Civil e Súmula n.º 54 do STJ, bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da(s) data(s) do(s) desembolso(s) (desconto efetuado) (Súmula n.º 43 do STJ). Os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento.

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir do(s) evento(s) danoso(s) (data do desconto efetuado – Id. 109523109 - Pág. 3) e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da juntada do comprovante de intimação desta decisão.

Observo que o(a) autor(a) sucumbiu em maior parte no pedido atinente aos danos morais. Não obstante, é o caso de se aplicar a Súmula nº 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Custas pelo banco demandado.

CONDENO o banco demandado ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte autora no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2.º, do CPC).”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 28584983, 28584984), assinada pela parte devedora digitalmente por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Trata-se de refinanciamento, e diversamente do que afirma na exordial, o empréstimo anterior não foi quitado, e sim refinanciado, o que, evidentemente se verifica no extrato bancário acostado pelo autor na inicial.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025